Tribunal: TJDFT
Processo: 0716226-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716226-47.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ANDREIA OLIVEIRA DE ARAÚJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DISTINGUISHING NÃO APLICÁVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL. LAUDO CONCLUSIVO. BENEFÍCIO NÃO APLICÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. DA APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - (ID 59284496). A despeito dos argumentos lançados, o apelante não trouxe elementos hábeis a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada pela defesa/apelada. 2. Ficou incontroverso nos autos que a gratuidade de justiça havia sido concedida tendo em vista os gastos excessivos comprovados pela autora com sua saúde (ID 139771020). 2.1. E como não há nos autos elementos que indiquem o contrário do que a parte recorrente pleiteou, não é cabível a revogação do benefício já garantido. 2.2. Assim, fica rejeitada impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte autora/apelada. 3. Quanto ao requerimento de aplicação da técnica de distinção, não há como acolher o pedido do apelante, pois não “se considera falta de fundamentação a ausência de distinção (distinguishing) [...] de entendimento quanto à precedentes não vinculativos suscitados pelas partes, mesmo porque vigora em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado.” (Acórdão 1157581, 07258496520178070001, Relator Designado: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/03/2019, publicado no DJE: 22/03/2019). 4. DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA (ID 59284499). A autora pugna pela cassação da sentença para que seu pedido de pagamento do adicional de insalubridade seja julgado procedente. 4.1. Expõe as razões, cita jurisprudência e menciona a NR 15 do Ministério de Trabalho, e seu anexo 14, além do art. 79 da Lei Complementar no 840/2011. 5. A produção da prova pericial teve por objetivo esclarecer se as atividades laborais são exercidas em ambiente insalubre, tendo o perito concluído que “a autora não tem direito ao adicional de insalubridade”, conforme laudo juntado. 5.1. Em detida análise dos autos, constata-se que a prova técnica foi adequada no auxílio na prestação da atividade jurisdicional, fornecendo ao magistrado elementos objetivos para formar seu convencimento sobre o ponto controvertido, de tal modo que a apelante não cumpriu o encargo probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC, ou seja, não comprovou o fato constitutivo de seu direito. 5.2. Pela dinâmica dos autos, a parte requerida (DF) comprovou satisfatoriamente a existência de elemento oponível ao direito vindicado pela parte autora, de tal forma que prevalece a narrativa de sua contraminuta oposta às razões recursais da apelante (art. 373, inciso II, do CPC). 5.3. E não havendo nos autos qualquer outra prova capaz de alicerçar o direito da autora com relação ao pedido de pagamento do adicional de insalubridade (art. 373, inciso II, do CPC), tenho como acertada a fundamentação da sentença que julgou improcedente o respectivo pedido formulado pela ora apelante. 6. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação ao artigo 79 da Lei Complementar Distrital 840/2011, defendendo que o servidor exposto com habitualidade a ambientes que demandam risco à saúde e à vida faz jus ao adicional de insalubridade ou periculosidade. Afirma que a conclusão do laudo pericial acostada aos autos destoou dos levantamentos realizados pelo perito. Requer o pagamento do adicional de insalubridade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 79 da Lei Complementar Distrital 840/2011, porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015